Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715887-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICSON GARCIAS DE SALES IMPETRANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Flávia de Souza dos Santos, em favor de Ericson Garcias de Sales, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente referente à ação penal 0711409-48.2023.8.07.0003. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, mas que não existem provas firmes e contundentes de que o paciente cometeu o referido crime, pois “não foram juntadas provas por vídeo ou testemunhais”. Salienta, ainda, que o policial condutor do flagrante não esteve presente no momento dos fatos e, ao abordar o veículo apontado pelas vítimas, não localizou qualquer objeto ilícito na posse do paciente, uma vez que o simulacro de arma de fogo supostamente utilizado no roubo não foi localizado e o aparelho celular foi apreendido na posse de outro indivíduo, que estava sentado no banco do passageiro. Ressalta que a dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas leva à conclusão de que o paciente “não concorreu diretamente para o crime, sendo causa absoluta de absolvição”. De outro norte, afirma não estar presente o periculum libertatis, ao argumento de que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho autônomo. Pede o deferimento de liminar e a concessão da ordem para que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram-me conclusos, como substituto legal, para apreciação do pedido de liminar. É o relatório. Cediço que a prisão antes de condenação definitiva possui natureza cautelar e deve ser decretada sempre que estiverem presentes os requisitos do artigo 312 c/c o artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. É certo, ainda, que a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, necessária para a apreciação da alegação defensiva de que o paciente não concorreu diretamente no cometimento do crime. No tocante à decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, inviável a apreciação do pedido de liminar diante da instrução deficitária do writ, uma vez que fez colacionar aos autos apenas a procuração e documentos pessoais do paciente, não constando qualquer documento dos autos da ação penal de origem e sequer a decisão impugnada, impossibilitando o conhecimento da fundamentação expendida pelo Juízo para manter a prisão preventiva do paciente e, por conseguinte, o exame deste Tribunal acerca de sua aventada ilegalidade. Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de liminar. Não obstante a atuação do substituto legal se restrinja à apreciação da medida urgente, convém, diante da natureza célere do habeas corpus, determinar à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a íntegra do auto de prisão em flagrante e de eventual denúncia, além de outros documentos que julgar pertinentes à análise das alegações apresentadas na inicial, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Substituto Legal